Tribunal: TJBA
Processo: 0572368-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572368-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, MICHELLE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 -

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual foi julgada improcedente a demanda e fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Sustenta-se omissão no julgado quanto à adequada aplicação do
art. 85, §8º do CPC
, uma vez que o valor da causa (R$ 788,00) seria irrisório, ensejando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com atribuição de valor nominal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade; (ii) definir se os honorários sucumbenciais poderiam ser fixados em valor nominal superior ao percentual sobre o valor da causa, mesmo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito fora dessas hipóteses, salvo quando o vício apontado tiver reflexos modificativos.

4 - A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos repetitivos, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o valor da causa ou da condenação for irrisório, como no caso concreto.

5 - Tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 788,00, o montante percentual fixado (10%) revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho da advocacia pública, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6 - A gratuidade de justiça concedida ao vencido não afasta a condenação ao pagamento dos honorários, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

7 - A omissão quanto à adequada aplicação da tese do Tema 1.076 e à análise da fixação dos honorários por equidade configura vício sanável por Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para a adequada fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1 - A omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ autoriza a correção via Embargos de Declaração, com efeitos modificativos.

2 - É admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3 - A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao vencido não impede a fixação de honorários sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 98, § 3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076 – REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, T1, j. 25/04/2022; TJ-SP, Emb. Decl. 1062867-52.2020.8.26.0053, Rel. Des. Burza Neto, j. 09/06/2022; TJ-CE, AC 0174335-94.2016.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13/10/2021; TJ-RJ, APL 0008301-89.2018.8.19.0004, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 09/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 0572368-10.2015.8.05.0001
que tem como embargante
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado

ADAILTON SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA